Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRÉVIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AMBAS AS PARTES. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. TESE DE QUE A PENHORA É INDEVIDA PORQUE O IMÓVEL FOI LOCADO EM NOME DE OUTRA SOCIEDADE EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. DESRESPEITO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 831, DO CPC. AFIRMADA INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR FORÇA DA CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A oposição de embargos de declaração, como regra, interrompe o prazo recursal para todas as partes.
2. Sendo evidente que há relação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em não observância da regra da dialeticidade.
3. Não é dado às partes alegarem direito alheio em nome próprio, circunstância que obsta o conhecimento do recurso quanto à afirmada impossibilidade da penhora, porque o imóvel, de propriedade do agravante, foi locado por outra sociedade empresarial.
4. De acordo com o art. 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
5. Sendo evidente que, durante o trâmite do processo executivo, não foram encontrados bens penhoráveis suficientes para a quitação do crédito exequendo, não há óbice à penhora sobre faturamento, consistente em aluguéis que são devidos à empresa devedora por força da locação de imóveis de sua propriedade.
6. Não demonstrado que a constrição judicial é capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades, há que ser mantida hígida a penhora sobre os aluguéis.
7. Agravo de instrumento não provido.